Tribunal: TJPA
Processo: 0007648-91.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007648-91.2017.8.14.0059

APELANTE: ANA CRISTINA BRITO ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007648-91.2017.814.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: ANA CRISTINA BRITO ALCANTARA

ADVOGADO: DR. JOÃO CARLOS R. DE MORAES OAB/PA 17.898

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
PLEITO DEFENSIVO.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
IMPROVIDO.
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente redimensionar a reprimenda base para o mínimo legal,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007648-91.2017.814.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: ANA CRISTINA BRITO ALCANTARA

ADVOGADO: DR. JOÃO CARLOS R. DE MORAES OAB/PA 17.898

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANA CRISTINA BRITO ALCANTARA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que a condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput,
e art. 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4625621 p. 2-4) em resumo, que em 23/06/2017, por volta das 09h, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão (ID nº 4314391 13-14 e 4314392 1-2) na residência de ANA CRISTINA BRITO ALCÂNTARA e ADENILSON FELIPE SILVA, ocasião em que encontraram em cima de uma geladeira um saco transparente contendo 18 (dezoito) petecas de Óxi, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) motocicleta, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais).

Devido aos fatos, ambos foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

Os autos foram desmembrados, tendo restado somente a ré Ana Cristina neste processo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4625629 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4625631 p. 12-29) pugnando pela absolvição da apelante por insuficiência de provas em razão dos crimes de tráfico de drogas e associação. Subsidiariamente, pleiteia o
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 com a consequente substituição da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por fim, pugna pela concessão de prisão domiciliar.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 54625632 p. 11-15), pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4625632 p. 25-32).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Primeiramente cumpre salientar que a defesa pugna pela concessão de prisão domiciliar, contudo, tal pedido não será conhecido uma vez que este pedido deve ser formulado perante o Juízo de Execução competente para apreciá-lo.

Portanto, pedido não conhecido, nessa parte.

1.

Da pretendida absolvição do Apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos mesmos, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito juntamente com seu companheiro Adenilson Felipe Silva - após cumprimento de mandado de Busca e Apreensão em sua residência, decorrente de investigação de que o referido casal praticava a mercancia de entorpecentes no local.

Ao procederem a revista foi encontrado em cima de uma geladeira 18 (dezoito) petecas de óxi, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) motocicleta, 01 (um) celular e a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais)
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4314392 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4314384 p. 3).

No que diz respeito à autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas nos
arts. 33 e 35 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação
Noé Soares Torres da Silva e Jouber Barros Galvão Filho, Policiais Civis e Reginaldo Cesar Pereira Silva, Policial Militar
que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que a apelante e seu companheiro já eram investigados como comerciantes de entorpecentes e que os mesmos se revezavam para efetuar a venda, além do que no referido dia do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão tiveram notícias de que havia intensa movimentação de usuários no local.

Ao se dirigirem ao endereço, a equipe se separou, pois a casa se dividia em duas, tendo o policial Jouber em revista, encontrado a balança de precisão, e Reginaldo os entorpecentes em cima de uma geladeira.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, armazenava 18 (dezoito) petecas de “pedra de óxi”, balança de precisão, uma motocicleta, um aparelho celular e a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais).

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de armazenar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pela apelante
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a apelante e ADENILSON demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa como companheiros, residindo sob o mesmo teto, e praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento, sendo inclusive conhecidos na área como traficantes, bem como que já havia investigação prévia (que gerou o Mandado de Busca e Apreensão), e, na ausência de Adenilson na residência, a Apelante assumia as vendas, segundo o depoimento dos policiais.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto foi exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação à apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste a defesa.

Com relação ao crime de tráfico
segue abaixo trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Juízo – na primeira fase - considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime:

“
Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável a ré, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, durante um período de tempo relevante, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação das ações criminosas e cuja condutas podia não praticá-las ou evitá-las, desde que atendesse os apelos da norma.

(...)

Circunstâncias do crime – As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia da ré em sua execução, uma vez que praticava a conduta em sua própria residência na presença de crianças e no local também jovens/adolescentes, ficando claro seu descaso em relação ao crescimento físico e psicológico de pessoas em desenvolvimento;

Consequências do rime – Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Desta feita, não havendo qualquer vetor desfavorável ao Apelante, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto
ao delito de associação para o tráfico,
o Juízo Singular ponderando a análise das circunstâncias já valoradas anteriormente
,

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Tendo em vista, que nesta Instância houve a reforma dos vetores valorados negativamente, passo a fixar a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

4. D
o reconhecimento do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo, modificação do regime inicial de cumprimento de pena com consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pretende
ainda a apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando a ausência de fundamentação ao determinar a fração de 1/5
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, portanto DIMINUO/REDUZO a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA.”

Apesar da Apelante preencher os requisitos para sua concessão, conforme afirmado em sentença, entendo que não possui direito em seu
patamar máximo.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Recorrentes com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com a Recorrente, além dos entorpecentes, determinada quantia de dinheiro, celular e balança de precisão. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante),
mantenho a fração de redução da pena em 1/5.

Considerando a nova pena-base fixada em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/5, resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Por fim, em conformidade com o art. 69 do CP, a Apelante fica condenada a uma pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa,
a ser cumprida em regime
SEMIABERTO,
conforme art. 33, §2º, alínea b do CP.

Por outro lado, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não se encontram presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a sanção aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente redimensionar a reprimenda base para o mínimo legal, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023